Tribunal: CARF
Processo: 19515.720655/2013-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720655/2013-59
ACÓRDÃO
2102-003.545 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
ST. NICHOLAS ANGLO BRASILEIRA DE EDUCACAO LTDA. - EPP

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA. NORMA
PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. SUMULA CARF No 103. PORTARIA MF
no 2.
A norma que fixa o limite de alçada para fins de recurso de ofício tem
natureza processual, razão pela qual deve ser aplicada imediatamente aos
processos pendentes de julgamento. Não deve ser conhecido o recurso de
ofício de decisão que exonerou o contribuinte do pagamento de tributo
e/ou multa de valor inferior ao limite de alçada em vigor na data do exame
de sua admissibilidade.
LANÇAMENTO PREVENIR A DECADÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA
EM JULGADO.
O lançamento para prevenir a decadência do crédito tributário é atividade
vinculada e obrigatória mesmo havendo medida liminar que suspenda a
exigibilidade do crédito tributário
IMPLEMENTO DE CONDIÇÃO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS A INSTÂNCIA DE
ORIGEM
A matéria tratada na esfera administrativa foi efetivamente julgada e
transitado em julgado, dela não cabendo mais recurso no âmbito do Poder
Judiciário. A sentença judicial desconstituiu o crédito tributário. A
exigibilidade do crédito tributária esteve sujeita à condição implementada
em benefício do contribuinte. Por isso, a devolução dos autos à unidade da
RFB encarregada da liquidação e execução do acórdão é medida que se
impõe.

Fl. 1893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.545 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720655/2013-59
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Andre Barros de
Moura (substituto[a] integral), Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recursos de ofício e voluntário interpostos contra decisão proferida pela
5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF), acórdão no 03-
74.344, a qual julgou parcialmente procedente as impugnações apresentadas e, ainda, determinou
a suspensão da exigibilidade da cobrança dos valores (crédito tributário) até o julgamento e
trânsito em julgado da ação judicial que discute a exclusão do Simples Nacional (processo no
0021776-43.2013.8.26.0053).
A ação fiscal teve início com a lavratura dos autos de infração lavrados contra o
sujeito passivo em epígrafe, cujos créditos tributários, conforme Relatório Fiscal, são os descritos a
seguir:
 AI DEBCAD 51.039.743-3 – no valor de R$ 1.155.360,72, lavrado em 29/4/2013,
referente à contribuição social destinada à seguridade social correspondente à contribuição da
empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT),
incidentes sobre os pagamentos efetuados a segurados empregados e a contribuintes individuais,
nas competências 1/2011 a 12/2011; e
Fl. 1894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.545 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720655/2013-59
3
 AI DEBCAD 51.039.744-1 - no valor de R$ 250.622,35, consolidado em 29/4/2013,
referente à contribuição devida a outras entidades (terceiros), incidente sobre remuneração paga
a segurados empregados, nas competências 1/2011 a12/2011.
Segundo a fiscalização, o contribuinte, no período objeto da autuação, declarou
indevidamente em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIP como sendo optante pelo Simples Nacional, de modo que
recolheu somente a contribuição dos segurados. Conforme Relatório Fiscal, o sujeito passivo
ingressou neste regime simplificado de tributação em 18/8/2007 e foi dele excluído de ofício em
9/1/2008, por ato administrativo do Município de São Paulo, com efeitos a partir de 1/1/2008,
pelo seguinte motivo:
“Falta de regularidade de seus débitos com o município de São Paulo – evento
praticado por meio de apuração especial em 7/11/2007”.
A base de cálculo considerada relaciona-se aos valores dos salários de contribuição
dos segurados empregados e contribuintes individuais declarados pelo sujeito passivo em GFIP
(códigos de levantamento ‘SC – Remuneração a CI em GFIP’ e ‘SE – Remuneração a empregado em
GFIP’).
Inicialmente, aplicou-se em detrimento do contribuinte a multa de ofício
qualificada, com base na Lei no 9.430/1996, artigo 44, §1o, sob a justificativa de que o
contribuinte, apesar de ciente de sua situação de exclusão administrativa, declarou em GFIP a
falsa condição de opção regular pelo Simples Nacional durante todo o ano de 2011, incorrendo em
sonegação dolosa, com intuito de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por
parte da autoridade fazendária do fato gerador de contribuição previdenciária.
Os sócios cotistas e administradores Senhores Thomas Peter Kirsten e James Martin
Kirsten, respectivamente, também foram autuados, com fundamento no Código Tributário
Nacional - CTN, artigo 135, inciso III.
De acordo com o Relatório Fiscal, os sócios agiram dolosamente ao contratarem, no
ano de 2011, empréstimos no valor total de R$ 1.000.000,00 tendo como credora mutuante a
sociedade St. Nicholas Anglo Brasileira de Educação e que tal empréstimo equivale a cerca de
44,75% do faturamento anual do contribuinte em 2011, de R$ 2.234.317,28, e 2,15 vezes o valor
do seu ativo conhecido em 31/3/2013, de R$ 465.060,03.
Segundo a fiscalização, no Relatório Fiscal, resta disposto que o empréstimo refere-
se a mútuo declarado pelos sócios nas respectivas Declarações de Imposto de Renda de Pessoas
Físicas do ano-calendário de 2011 e que o contribuinte, que optou por escriturar o Livro Caixa para
este exercício, não lançou neste documento os empréstimos tomados pelos sócios frente à
sociedade, mas tão somente empréstimos por ela contraídos.
Ainda, segundo a auditoria fiscal “[...] a conduta de sonegação tributária resulta, em
primeiro momento, em acréscimo do ativo circulante disponível para a sociedade e,
Fl. 1895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.545 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720655/2013-59
4
posteriormente é repassada em benefício materialmente fruível aos sócios cotistas e
administradores na forma de empréstimo financeiro em flagrante violação a preceitos legais,
contratos sociais, objeto social e da sociedade em si”.
Cientes da autuação, a contribuinte e seus sócios apresentaram as impugnações.
Os sócios alegaram que não praticaram qualquer ato com excesso de poderes,
infração de lei ou desrespeito ao contrato social que pudesse justificar a imputação de
responsabilidade tributária solidária. A defesa foi amparada no artigo 135, inciso III, do Código
Tributário Nacional (CTN), que estabelece que a responsabilização pessoal de administradores
ocorre apenas quando comprovada a prática de atos ilícitos. Nessa linha, reforçaram que a falta de
pagamento do tributo pela empresa não caracteriza, por si só, infração de lei ou ato doloso por
parte dos administradores. Além disso, destacaram que os empréstimos realizados junto à
empresa não representam atos ilícitos, sendo obrigações que devem ser restituídas à sociedade.
No que concerne à empresa , a impugnação argumentou não haver irregularidade
na declaração de ser optante pelo Simples Nacional nas Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) em 2011. Justificou que,
à época, havia pendências administrativas em curso relacionadas à decisão que determinou sua
exclusão do regime simplificado. A exclusão administrativa foi objeto de discussão na Secretaria de
Finanças do Município de São Paulo, por meio de um "Pedido de Anulação de Ato Administrativo".
Ato contínuo, dispôs a empresa que, enquanto não houvesse decisão definitiva no âmbito
administrativo, era legítimo considerar-se optante do regime, conforme o artigo 151, inciso III, do
CTN, que prevê a suspensão da exigibilidade de tributos em caso de discussão administrativa
válida.
Noutro giro, a empresa defendeu que a exclusão do Simples Nacional era também
objeto de ação judicial, sendo, portanto, necessária a suspensão do processo administrativo fiscal
até o julgamento final da lide judicial.
Nesse ponto, destacou sobre o trâmite de "Ação Declaratória de Nulidade de Ato
Administrativo com Pedido de Antecipação de Tutela", ajuizada contra o Município de São Paulo,
em que foi questionada a exclusão do Simples Nacional. Ressaltou e demonstrou que a decisão
judicial de 1a instância já havia declarado nulo o ato administrativo que determinou a exclusão do
regime, reforçando a necessidade de suspensão do crédito tributário.
A empresa também defendeu que os débitos municipais utilizados como
fundamento para sua exclusão do Simples Nacional estavam prescritos, o que invalidaria a decisão
de exclusão e, consequentemente, o lançamento tributário realizado pela Receita Federal. Nas
razões de impugnação, a empresa esclareceu que os débitos mencionados no ato administrativo
de exclusão foram objeto de execução fiscal que, segundo a empresa, teria sido atingida pela
prescrição intercorrente. Nessa linha, alegou que a exclusão da empresa do Simples Nacional
violou o princípio da segurança jurídica, uma vez que os fundamentos para sua aplicação eram
inválidos.
Fl. 1896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.545 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720655/2013-59
5
Alternativamente, a recorrente afirmou que realizou recolhimentos previdenciários
no período objeto da autuação, utilizando o regime do Simples Nacional, e que tais valores
deveriam ser abatidos do crédito tributário apurado para evitar o bis in idem. Salientou que os
recolhimentos realizados no âmbito do Simples Nacional já incluíam contribuições previdenciárias,
devendo ser abatidos para evitar dupla tributação e sustentou que a não dedução desses valores
violaria os princípios da proporcionalidade e da justiça tributária.
Quanto à multa qualificada, a contribuinte rechaçou a sua aplicação,
fundamentando que não houve dolo ou má-fé na conduta adotada.
Nesse seguimento, alegou que os autos de infração eram nulos por suposta falha na
capitulação legal da responsabilidade tributária e pela incompetência da autoridade fiscal para
lavrar Termo de Sujeição Passiva Solidária e protestou pela produção de novas provas,
especialmente pericial, para comprovar os valores já recolhidos sob o Simples Nacional e pediu
nulidade por cerceamento de defesa caso tal pedido não fosse atendido.
Por fim, a recorrente pugnou pelo sobrestamento do processo administrativo até o
julgamento final da ação judicial em curso. Nessa linha, fundamentou que a decisão judicial de 1a
instância, favorável à empresa, reforçava a necessidade de aguardar a resolução definitiva da lide
judicial. Para tanto, citou o princípio da eficiência e da economia processual para evitar decisões
administrativas em conflito com eventuais decisões judiciais futuras.
A DRJ, após analisar as razões das impugnações apresentadas e os documentos
colacionados, proferiu a decisão colegiada, assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO.
A empresa excluída do Simples Nacional está obrigada a atender as normas de
tributação do novo sistema ao qual pertence, efetuando os pagamentos e
declarações pertinentes.
EXCLUSÃO DO SIMPLES.
A pendência de decisão administrativa ou judicial definitiva sobre a exclusão da
empresa do Simples Nacional não impede a constituição do crédito tributário. No
auto de infração que constituiu o crédito não se conhece das razões da empresa
que levaram à sua exclusão Simples Nacional.
SIMPLES. RECOLHIMENTO INDEVIDO. COMPENSAÇÃO. VEDAÇÃO.
É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor recolhido
indevidamente para o Simples Nacional.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO.
A multa de ofício aplicada somente deve ser agravada quando configurada as
hipóteses previstas na Lei no 4.502/1964, artigos 71, 72 e 73.
Fl. 1897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.545 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720655/2013-59
6
SÓCIO-ADMINISTRADOR. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
É incabível a imputação de responsabilidade tributária a sócioadministrador de
pessoa jurídica quando não restar comprovada nos autos a prática de atos com
excesso de poderes, infração de lei e/ou contrato social dos quais teria resultado
a obrigação tributária correspondente ao crédito tributário exigido.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

A decisão recorrida trouxe uma fundamentação pautada nos princípios da
legalidade, do contraditório e da ampla defesa, além de observar a legislação tributária vigente.
Ao manter a maior parte do crédito tributário, a DRJ reafirmou a competência da administração
tributária para a constituição de ofício dos créditos, mesmo diante de pendências administrativas
e judiciais. Tal posicionamento baseia-se no artigo 142 do CTN, que impõe a constituição do
crédito como ato administrativo vinculado, indispensável para evitar a decadência.
A DRJ, entretanto, reconheceu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
em consonância com o artigo 151, inciso V, do CTN, considerando a existência de decisão judicial
de 1a instância favorável ao contribuinte que declarou a nulidade do ato de exclusão do Simples
Nacional.
Na análise da multa de ofício, a autoridade julgadora de piso reduziu o percentual
de 150% para 75%, haja vista o entendimento de ausência de conduta dolosa e/ou fraudulenta por
parte do contribuinte. Restou destacado que a declaração indevida no Simples Nacional ocorreu
sob a crença de que a exclusão administrativa era inválida, tese corroborada pela decisão judicial
de 1a instância.
A tese de exclusão de responsabilidade dos sócios administradores foi acolhida,
sendo que a DRJ dispôs que os empréstimos realizados pelos sócios junto à empresa, embora de
valor expressivo, não configuraram repasse ilícito de recursos ou desvio de finalidade.
Adicionalmente, a DRJ negou o pedido de compensação de valores recolhidos pelo
Simples Nacional com base na Instrução Normativa RFB no 1.300/2012. A decisão seguiu o
entendimento de que a compensação desses valores é vedada, mas que o contribuinte tem a
possibilidade de pleitear a restituição em processo administrativo específico, garantindo o direito
de recuperação de valores pagos indevidamente.
Por fim, ao rejeitar o pedido de nulidade do auto de infração e de juntada posterior
de documentos, a DRJ reafirmou a validade do procedimento administrativo, observando os
limites previstos no artigo 16, §4o, do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 1898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.545 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720655/2013-59
7
Irresignada, a empresa contribuinte interpôs o recurso voluntário, momento em
que arguiu, em síntese, que a decisão da DRJ foi correta ao condicionar a exigibilidade dos créditos
tributários ao julgamento definitivo da Ação Judicial no 0021776-43.2013.8.26.0053, eis que tal
ação, em curso no Tribunal de Justiça de São Paulo, discute a validade do ato administrativo que
determinou a exclusão da empresa do Simples Nacional com efeitos retroativos a 2008,
reforçando que, enquanto a questão não transitar em julgado, não há fundamento para a
cobrança dos valores.
Mais adiante, a recorrente mostrou seu inconformismo quanto ao entendimento
fiscal de que os valores recolhidos na sistemática do Simples Nacional não podem ser abatidos dos
créditos tributários lançados. Argumentou que tal postura configura cobrança em duplicidade,
uma vez que as contribuições previdenciárias foram efetivamente recolhidas durante o período
autuado. Nesse viés, citou precedentes do CARF que autorizam o abatimento de tributos
recolhidos sob o Simples Nacional em casos de exclusão retroativa do regime e requer que, na
hipótese de improcedência da ação judicial, esses valores sejam considerados no cálculo do
crédito tributário.
Além disso, a contribuinte arguiu a desproporcionalidade da multa de ofício
reduzida para 75%, sustentando que o percentual ainda viola os princípios constitucionais da
razoabilidade, proporcionalidade e não confisco. Assim, requereu que o percentual seja reduzido
para o patamar de 10%.
Por fim, a contribuinte reforça sua boa-fé ao longo de todo o processo, destacando
que exerceu exaustivamente seus direitos de defesa na esfera administrativa e judicial, agindo sob
a convicção de que o ato de exclusão do Simples Nacional era inválido.
Requer, assim, a reforma da decisão recorrida, com o abatimento dos valores
recolhidos no Simples Nacional e a redução da multa para 10%, além da manutenção da
suspensão da exigibilidade dos créditos até o trânsito em julgado da ação judicial.
Após a interposição do recurso, a contribuinte colacionou aos autos documento
novo (fls. 1878/1890) consistente na demonstração do trânsito em julgado da decisão judicial
proferida nos autos no 0021776-43.2013.8.26.0053. Presa nos fundamentos do trâmite
processual, a recorrente, às folhas 1891/1892, clamou pela nulidade do auto de infração e,
consequentemente, do lançamento.
A DRJ, ainda, submeteu a decisão de 1o grau ao reexame necessário (recurso de
oficio) perante o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - Carf do Ministério da Fazenda, com
base no Decreto no 70.235/1972, artigos 25, inciso II e 34, inciso I. A teor do disposto na Portaria
MF no 63, artigo 1o, §2o, de 9/2/ 2017, DOU de 10/2/2017, suscitou caber interposição de recurso
de ofício ao Carf, por se tratar de exoneração de responsáveis solidários de tributo e encargos de
multa em valor total superior a R$ 2.500.000,00.
Em síntese, é o relatório.

Fl. 1899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.545 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720655/2013-59
8
VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, relator.
Pressupostos de Admissibilidade
Quanto ao recurso de ofício
O recurso de ofício, apesar de tempestivo, não preenche os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele não conheço. Observo que o mesmo não merece ser
conhecido, pois em 7 de janeiro de 2023 foi publicada a Portaria MF n. 2, que alterou o valor limite
para interposição de Recurso de Ofício para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais). Nesse
sentido, vejamos:
Portaria MF n. 2 de 17 de janeiro de 2023
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista
o disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais). (...)
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.

Desta feita, há que se considerar o limite de alçada vigente no momento da
apreciação do respectivo Recurso de Ofício, conforme inteligência da Súmula CARF no 103.
No caso, a decisão de primeira instância julgou improcedente em parte a
impugnação do contribuinte, tratando-se de crédito tributário inferior a R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais).
Com efeito, o recurso de ofício interposto para julgamento, na presente data, após
a vigência da Portaria MF n. 2 de 7 de janeiro de 2023, não ultrapassa o valor de alçada. Logo, tal
recurso não se presta a ser conhecido.
Quanto ao recurso voluntário
O presente recurso encontra-se tempestivo e reúne as demais condições de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
- No mérito
Fl. 1900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.545 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720655/2013-59
9
Cumpre dispor que a decisão recorrida foi enfática ao dispor sobre a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário em discussão, condicionando-a ao integral julgamento dos autos
no 0021776-43.2013.8.26.0053, com trâmite no âmbito do TJSP.
Logo, temos aqui uma hipótese de lançamento efetivado para prevenir a
decadência. Nesse aspecto, não há dúvidas quanto à admissibilidade da ação fiscal, razão pela
qual, valho-me do preconizado na Súmula CARF no 165, senão vejamos:
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com
reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de
penalidade ao sujeito passivo.” (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021)
Em relação à juntada dos documentos pela recorrente após a interposição do
recurso voluntário, tenho que, no caso concreto, não há qualquer óbice ao deferimento. Afinal,
consiste na comprovação de que a sentença judicial que ensejou a suspensão a exigibilidade do
crédito tributário em testilha transitou em julgado. Aqui, ressalto sobre a condição imposta pela
autoridade julgadora de piso em relação à exigibilidade fiscal.
O artigo 16, § 4o do Decreto 70.235/72 determina que "a prova documental se
-rá apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-
lo em outro momento processual, a menos que: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua a
presentação oportuna, por motivo de força maior; b) refira-se
a
fato
ou
a
direito
supervenientes; c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Inobsante tratar-se de hipótese lançada na alínea “b” supra,
esse Conselho, em razão do princípio do formalismo moderado que se aplica aos processos ad-
ministrativos, têm admitido a juntada de provas em fase recursal.
Pois bem!
Da análise da documentação colacionada após o recurso interposto, verifico que, de
fato a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição no âmbito do TJSP foi mantida
integralmente e transitou em julgado. Nesse ponto, atento ao trâmite processual, me certifiquei
do aludido trânsito em julgado, bem como do arquivamento e extinção do feito.
Com efeito, a DRJ, na decisão recorrida ressalvou que a ação judicial proposta de no
0021776-43.2013.8.26.0053 (fls. 1.815/1.820), demonstrou que o pedido do contribuinte foi
julgado procedente pela 7a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, em sentença
datada de 03/05/2016, que reconheceu a nulidade do ato administrativo municipal de exclusão
da recorrente do Simples Nacional desde o exercício de 2008, tal como pleiteado, e que o
processo foi remetido ao Tribunal de Justiça de São Paulo – Seção de Direito Público em 5/4/2017
(Apelação – Reexame Necessário), recebido em 18/04/2017.
Fl. 1901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.545 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720655/2013-59
10
Nesse toar, a autoridade julgadora, na decisão recorrida, esclareceu que fica
obstada a cobrança dos valores lançados nos presentes autos de infração até decisão final do
Poder Judiciário do Estado de São Paulo sobre a regularidade ou não do ato administrativo que
excluiu o contribuinte do Simples Nacional com efeitos a partir de 2008, nos autos do processo no
0021776-43.2013.8.26.0053.
Em que pese o entendimento por mim já exarado em caso análogo outrora trazido
a este colegiado, referente a situação concreta que ensejou a perda do objeto fiscal, tenho aqui
uma particularidade que merece ser atentada: O acórdão recorrido condicionou a exigibilidade do
crédito tributário à implementação de uma condição, qual seja o trânsito em julgado de decisão
judicial de reconhecimento da nulidade do ato administrativo municipal de exclusão da recorrente
do Simples Nacional desde o exercício de 2008.
Dado o cenário em apreço, verifico ser essencial que tal matéria seja levada ao
conhecimento da instância julgadora primeva para fins de coibir a supressão de instância quanto à
matéria colacionada aos autos na fase recursal. Ademais, a ciência do trânsito em julgado da
decisão judicial em testilha é condição essencial à exigibilidade do crédito tributário, tratada
expressamente pela autoridade julgadora de piso.
Assim, nesse cenário concreto, não cabe ao órgão de segunda instância reformar o
acórdão recorrido quanto ao conhecimento das matérias objeto de discussão judicial, sem haver
qualquer vício na decisão proferida em primeira instância.
Nesse sentido, é imprescindível que as normas atinentes ao processo administrativo
fiscal, previstas no Decreto no 70.235/72, sejam observadas.
Dessarte, imperioso se faz que os efeitos do trânsito em julgado da decisão judicial
lecionada pela autoridade julgadora de piso sejam conhecidos pela unidade da RFB encarregada
da liquidação e execução do acórdão, a quem caberá o estrito cumprimento da decisão do Poder
Judiciário transitada em julgado, benéfica ao contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, forte nos fundamentos acima, deixo de conhecer do recurso de
ofício. Quanto ao recurso voluntário, dele conheço para, no mérito, negar-lhe provimento,
momento em que devolvo os autos à unidade da RFB encarregada da liquidação e execução do
acórdão, forte nos fundamentos acima expostos.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 1902
DF CARF MF
Original